Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, para que seja sanada a omissão acerca da “necessidade de observância da preservação do mínimo existencial ao devedor, conforme posicionamento exarado pela Corte Especial, no EREsp no 1.582.475/MG” (REsp n. 2.104.118, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/07/2024).
2. O C. STJ fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085), entendimento aplicável, por analogia, aos contratos de financiamento estudantil em que o devedor concedeu livre autorização para a realização de descontos em conta corrente.
3. A retenção integral do valor líquido das verbas rescisórias, no entanto, deve ser mitigada quando tiver aptidão para comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. No caso, sanou-se a omissão no julgado para restabelecer a limitação dos descontos no percentual de 30%, conforme definido na r. sentença recorrida, em observância à preservação do mínimo existencial do devedor.
4. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes.